Tribunal: TJBA
Processo: 8051449-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051449-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SABRINA GOMES PIRES

Advogado(s)
:
FELIPE GOMES RODRIGUES DE MIRANDA

AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA.
PARCELAMENTO DAS DESPESAS. POSSIBILIDADE. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE, DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8051449-06.2024.8.05.0000
da Comarca de BRUMADO, em que são partes, como AGRAVANTE, SABRINA GOMES PIRES, e, como AGRAVADA, TAM LINHAS AÉREAS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.